Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. PONDERAÇÃO OU PESAGEM DOS VALORES ENVOLVIDOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL.

1. examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, deve-se reconhecer que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família.

2. Em que pesem as ponderações da credora a respeito das peculiaridades do caso, a ponderação dos valores envolvidos já foi realizada pela própria Lei no 8.009/1990 que, em seu art. 3o, prevê as exceções à impenhorabilidade do bem de família. As alegações de "lesão dolosa" ou de "fraude contra consumidor" não estão previstas na Lei.

3. Sobre a declaração de preclusão temporal, convém reafirmar a jurisprudência da Turma no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, através de simples petição, nos próprios autos da execução.

4. Deu-se provimento ao recurso.